Tribunal: STF
Processo: HC 244061
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Maciel de Lima Neto, em favor de Rafael da Silva Santos, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 923.848/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL DA SILVA SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus n. 2179620-98.2024.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, tendo sido indeferido o benefício do livramento condicional. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado na origem. 



    O impetrante sustenta que a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para concessão do benefício de livramento condicional, alegando que não se mostra idônea a exigência de vivenciar o regime intermediário para concessão do referido benefício. 



    Requer, em suma, a concessão do benefício de livramento condicional. (eDOC 2, p. 59)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 27.6.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional porque, no seu entendimento, é necessário que o apenado permaneça, determinado tempo, no regime semiaberto, deferido no mesmo ato em que indeferido aquele benefício.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Execução Penal 29 - LivramCond - AgR, assentou a desnecessidade de se exigir tempo mínimo de permanência no regime semiaberto como requisito para a concessão do livramento condicional, nos seguintes termos:



    “Muito embora o livramento condicional seja tido como a última etapa do cumprimento progressivo da pena privativa de liberdade, possui requisitos, procedimento e condições próprios, consolidando-se a interpretação de que "não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal" (RHC 116.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 18/9/2019). 



    Como cediço, pelas vicissitudes ínsitas à execução penal, é possível a concessão do livramento condicional, a despeito de o apenado ainda não ter progredido ao regime aberto. 



    Nesse ponto, merece destaque a compreensão doutrinária sobre a natureza jurídica do livramento condicional: (…) Livramento condicional é a antecipação da liberdade, mediante condições, antes do término da pena privativa de liberdade. É direito inicialmente previsto nos arts. 50 a 52 do Código Criminal de 1890, e posteriormente regulamentado pelo Decreto n. 16.665/1924. Atualmente, o livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da Execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público (art. 131 da LEP) e a defesa (art. 112, § 2º, da LEP). 



    Prepondera que o livramento condicional possui a natureza de direito público subjetivo, portanto exigível do Estado sempre que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos à sua concessão, embora se fale ainda em substituição desta categoria pela ideia de “discricionariedade efetivamente vinculada, mediante a atribuição de critérios objetivos capazes de reduzir os espaços de discricionariedade em relação aos requisitos subjetivos” (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuteurs Revista dos Tribunais, 2022, E-book, Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/2 59454942/v6/page/V) . 



    Ainda nesse sentido: Cuida-se de elemento integrante do sistema progressivo irlandês, sendo considerado por ROBERTO LYRA a última etapa do sistema penitenciário progressivo. Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos, o liberado condicionalmente deverá cumprir o restante de sua pena em liberdade, submetendo-se a determinadas condições, sob pena de revogação do benefício e imediato retorno ao convívio carcerário. Seu tempo de duração corresponde ao restante da pena privativa de liberdade em execução (MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 2018). Não destoam dessa linha interpretativa os autores João Paulo Orsini Martinelli e Leonardo Schmitt de Bem, quando põem destaque a análise dos requisitos, que “deverá ser feita com um olhar constitucional, e, como tal, somente para ilustrar, é dever atentar para a proibição de revaloração de circunstâncias atinentes unicamente à dosimetria penal, como os antecedentes penais (CP, art. 83, I) e a reincidência (CP, art. 83, II e V, in fine), bem como se devem evitar valorações subjetivas prejudiciais ao requerente (CP, art. 83, parágrafo único, in fine)” (Direito Penal parte geral: lições fundamentais, 5. ed. Belo Horizonte: D’ Plácido, 2020, fls. 1.165-1.166).” (EP 29 LIVRAMCOND-A GR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 16.2.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para afastar a exigência de permanência mínima no regime semiaberto como condição para a concessão do livramento condicional, mantidos todos os demais requisitos legais.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente